Tribunal: TJBA
Processo: 8027394-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8027394-54.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Otto Vinicius Oliveira Lopes Paciente: Eriki Cardoso dos Santos Advogado: Dr. Otto Vinicius Oliveira Lopes (OAB/BA 54951) Impetrado: Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8019589-47.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO (ART. 157, §2°-A, INCISO I, ART. 158, CAPUT, C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INALBERGAMENTO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Otto Vinicius Oliveira Lopes (OAB/BA 54951), em favor de Eriki Cardoso dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/01/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2°-A, inc. I, do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82359266), a ausência dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como a nulidade do reconhecimento facial por violação ao art. 226 do CPP. Sustenta, ainda, a ofensa ao princípio da presunção de inocência, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 82741521) noticiam in verbis: “[...] I - Em face do Paciente tramita neste Juízo a Ação Penal nº 8019589-47.2025.8.05.0001 (decorrente do Auto de Prisão em Flagrante nº 8006278-86.2025.8.05.0001 e do Inquérito Policial nº 8010477-54.2025.8.05.0001), na qual o mesmo foi denunciado, em 06/02/2025 (ID. 484917110), pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º-A, inciso I e 158, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fato, segundo denúncia, ocorrido em 15/01/2025 (*CÓPIA DA DENÚNCIA EM ANEXO - DOCUMENTO 01); II - Em 07/02/2025, este Juízo proferiu a DECISÃO de ID. 484950765, recebendo a denúncia (artigo 396 do CPP) e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 08/04/2025, conforme preconiza o artigo 399 do Código de Processo Penal, ressaltando, no referido decisum, que, em caso de absolvição sumária, o ato instrutório seria imediatamente cancelado, tratandose, pois, de mero planejamento processual, sem qualquer prejuízo para o exercício da ampla defesa, como, aliás, já definiu o STF (*CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO - DOCUMENTO 02); III - Devidamente citado, o Paciente apresentou sua Resposta à Acusação (ID. 488609636), através de Advogado constituído nos autos (ora Impetrante) [...] V - Em 17/03/2025, foi proferida a DECISÃO de ID. 491238842, relativa ao artigo 397 do CPP, AFASTANDO as preliminares suscitadas na Resposta à Acusação apresentada e DESCARTANDO a absolvição sumária do Paciente, e, ainda, MANTENDO a PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia desta Capital, nos autos do APF correlato (*COPIA DA DECISÃO PROFERIDA NO APF, EM ANEXO - DOCUMENTO 03). [...] VI - Na audiência de instrução realizada em 08/04/2025, de forma telepresencial (videoconferência), foram ouvidas as duas vítimas (Eduardo Correia Bezerra e Maira Souza Lessa) e três testemunhas arroladas na peça acusatória (Igor Martins da Cruz, Edson José Amaral da Silva Junior e Vuanei Gomes Cardoso), sendo o ato instrutório remarcado, em acolhimento a pleito da própria Defesa do Paciente, para 20/05/2025 (desta vez na modalidade presencial), para reinquirição da vítima Maira Souza Lessa (que apresentou algumas dificuldades de conexão durante a sua oitiva), ouvida de testemunhas de defesa e interrogatório do Paciente, garantindo, assim, a ampla defesa do referido Paciente; VII - Atualmente, o feito aguarda a realização da audiência acima indicada; [...]”. V - Inicialmente, não merecem ser conhecidas as alegativas de ausência de autoria e materialidade delitiva, bem como de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226, do CPP. Cumpre lembrar que a aferição da existência de prova da autoria delitiva e cumprimento do procedimento para o reconhecimento pessoal demandam revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal, não havendo flagrante ilegalidade a ser reconhecida. VI - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, estas não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e do decisio de manutenção da custódia preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, observando o modus operandi empregado, vez que, apesar da violência ou grave ameaça serem elementos inerentes ao tipo penal em apreço, a empreitada criminosa se deu em local público e movimentado, no período da manhã, tendo o acusado, ainda, utilizado do celular roubado para praticar extorsão por meio de mensagens enviadas ao companheiro da vítima, ameaçando a divulgação de fotos e vídeos íntimos encontrados no aparelho eletrônico caso não fosse realizado o pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) em seu favor, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Outrossim, no que tange à alegativa de ofensa ao princípio da presunção de inocência, essa não merece acolhimento, pois a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027394-54.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Otto Vinicius Oliveira Lopes (OAB/BA 54951), como Paciente, Eriki Cardoso dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.